Tribunal: STF
Processo: HC 233057
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Bruno Ueta Takahashi contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 851.343/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, art. 16, da Lei 10.826.06 e art. 334-A, do Código Penal.



    Alegam que a quantidade de droga apreendida, não demonstra reprobabilidade acentuada, isto porque, a quantidade é ínfima, 22,67g de maconha e 0,83g de cocaína. (p. 9)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. 



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Sustentam que “Não houve qualquer fundamento idôneo apresentado na decisão impugnada para decretação da custódia cautelar. A gravidade em abstrato do delito, a garantia da ordem pública e instrução criminal, não servem para ensejar a prisão cautelar, pois assim é o entendimento das Cortes Superiores.” (p. 14).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para conceder a liberdade provisória, que seja revogada a prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (p. 15-16)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Com efeito, colho do decreto de prisão preventiva as seguintes informações:



    “Ademais, há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria nas palavras das testemunhas. Assim, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e passo à análise do pedido de prisão preventiva. Imputam-se aos autuados a prática de crimes previstos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 16, da Lei nº 10.826.06 e artigo 334-A, do Código Penal. Segundo consta dos autos, os policiais civis informaram que, tramita na Delegacia de Polícia – DEIC – Inquérito Policial 95/2023, que apura crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, especialmente de drogas sintéticas, com cumprimento de buscas domiciliares de Thiago Matheus de Castro Ferreira Antunes e Breno Carvalho da Silva, e em diálogos armazenados nos telefones apreendidos, havia referência de pessoas com o vulgo “Cachorro” e “Japonês”, identificados como João Victor Silva do Advento e Bruno Tanaka, respectivamente. Informaram que, em diligências investigativas em referido inquérito, receberam denúncia anônima de que João Victor e Bruno teriam viajado para o Estado do Mato Grosso do Sul, região de fronteira, a bordo de um veículo Onix, cor branca, placas EUC7C99 e regressariam com drogas, armas e outros ilícitos, como cigarros eletrônicos e anabolizantes. Relataram que, ao constatarem que houve o deslocamento do veículo apontado, na madrugada, para o Estado do Mato Grosso do Sul, bem como a notícia de envolvimento pretérito de João Victor, inclusive já preso no Estado de Mato Grosso do Sul, transportando vasta quantidade de droga, os policiais deslocaram-se para a cidade de Presidente Epitácio e abordaram o veículo Onix, ocupado pelos autuados João Victor e Bruno. Disseram que, em busca no interior do veículo, localizaram em uma bolsa/mala de viagem, em meio a roupas, que o autuado João Victor reconheceu como de sua propriedade, uma arma de fogo, calibre 38, desmuniciado, além de cigarros eletrônicos, conhecidos como “Pod”. Noticiaram que, ao ser indagado, João Victor manteve-se em silêncio, ao passo que Bruno afirmou que em sua residência havia drogas, maconha, haxixe e cocaína, além de substâncias anabolizantes. Aduziram que, em buscas na residência de Bruno, localizaram cocaína, haxixe e maconha, além de apetrechos e substâncias anabolizantes (págs. 04/07). Ouvido pela autoridade policial, o autuado Bruno permaneceu em silêncio (pág. 08) e o autuado João Victor reconheceu a propriedade dos cigarros eletrônicos, negando que a arma apreendida em sua mala lhe pertencia, informando que foram à cidade de Pedro Juan, para visitar um amigo (págs. 09/10). A prova da materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de págs. 22/26, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de págs. 27/28 e pelas fotografias de págs. 45/51. Nesse contexto, presentes, em sede de cognição sumária, indícios de autoria e prova da materialidade de delito extremamente grave, com evidente abalo à ordem pública. Não se olvide que a decretação ou a manutenção de tal prisão decorre não de um juízo de certeza, mas de mero risco, ou seja, vislumbrando-se a probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não há se falar em prisão arbitrária, abusiva ou ilegal, mas legítima. Outrossim, é vasto o entendimento de que a prisão processual não afronta o princípio de presunção de inocência e de que não se deve conceder o benefício da liberdade provisória somente pelos predicados pessoais do autuado. Embora os autuados não registrem condenação criminal (págs. 152/158), é certo o autuado João Victor responde a vários processos, demonstrando que não criou freios inibitórios, na conduta delituosa, associando-se ao autuado Bruno, para cometer ilícitos. 



    (...) 



    Ademais, imperioso destacar que, na residência do acusado Bruno, foi localizada diversidade de substância entorpecente que, ao que parece, não se destinava ao próprio consumo, por se denominar como atleta fisioculturista. Merece destaque ainda, que a polícia realiza diligências com os nomes dos investigados e outros individuos envolvidos com tráfico há muito tempo, circunstância que também deverá ser melhor analisada pelo juiz natural, visando a concessão de benefícios penais. Portanto, destarte, apesar da excepcionalidade, mas diante do contexto dos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da futura instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, somado ao perigo que implica à sociedade, a liberdade dos autuados, é de ser mantida a prisão provisória, não se afigurando recomendável a sua substituição por medida cautelar diversa. Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR DA SILVA DO ADVENTO e BRUNO UETA TAKAHASHI, qualificados nos autos, em preventiva.” (eDOC 6, p. 53-56)



    Da leitura dos autos, observa-se que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. Atente-se, ademais, para o quantitativo da substância entorpecente apreendida, que não representa grande volume.



    Ademais, o paciente é primário, não possui antecedentes (eDOC 6, p. 35) e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente